Tribunal: STJ
Processo: 0294707-80.2014.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867033 - RJ (2025/0065564-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: HANNAH FRANCES WOSNIAK
EMBARGANTE
: HEATHER SONIA WOSNIAK
ADVOGADO
: LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
EMBARGADO
: VIACAO VG - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: JOAQUIM MONTEIRO DE CASTRO NETO - RJ134945
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART.
1.022
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
12/08/2025
18/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:38:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 0165627c-f89b-4d70-88fe-c959b51a8331

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867033 - RJ (2025/0065564-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: HANNAH FRANCES WOSNIAK
EMBARGANTE
: HEATHER SONIA WOSNIAK
ADVOGADO
: LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
EMBARGADO
: VIACAO VG - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: JOAQUIM MONTEIRO DE CASTRO NETO - RJ134945
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART.
1.022
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HANNAH FRANCES
WOSNIAK e HEATHER SONIA WOSNIAK ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CULPA
CONCORRENTE.
GRAU.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal
de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância
que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O acolhimento das razões esboçadas no apelo nobre, para alterar o grau
de culpa das partes, reclama o reexame dos elementos de convicção postos
no processo, medida inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice
inserto na Súmula no 7 desta Corte.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento" (e-STJ fl. 1.821).

Em suas razões (e-STJ fls. 1.831/1.888), as embargantes sustentam a
existência de omissão e contradição no julgado.
Insistem na tese de negativa de prestação jurisdicional pelo tribunal de
origem, pois esse, apesar de ter reconhecido a culpa concorrente, não efetuou o cotejo
das condutas da vítima e do autor do dano.
Aduzem, ainda, a não incidência da Súmula no 7/STJ, pois as premissas
fáticas estão dispostas no acórdão.
Impugnação às e-STJ fls. 1.842/1.845.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48504845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:27
Código de Controle do Documento: 50e8a4a8-f261-478c-b967-c048d36de56b

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Não há no aresto ora embargado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022
do Código de Processo Civil: omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
estando ele suficientemente fundamentado de acordo com as normas processuais
anteriores e vigentes, nos moldes dos princípios constitucionais atinentes.
A alegação das embargantes a respeito de existência de omissão e
contradição não merece prosperar.
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, no caso em
apreço, o tribunal de origem expressamente se manifestou acerca da caracterização da
culpa concorrente, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos
seguintes termos:

"(...)
Não obstante a responsabilização da concessionária ré, sobreleva
destacar que a vítima também agiu com culpa. Isso porque atuou de forma
imprudente ao tentar atravessar a pista em local não apropriado e com os
veículos trafegando, agindo sem a devida cautela e em desacordo com as
regras comuns de trânsito.
Nesse contexto, a vítima assumiu os riscos de sofrer eventual
acidente de trânsito, ao se predispor em atravessar fora da faixa de
pedestre, contribuindo para a ocorrência do resultado danoso, razão pela
qual se impõe o reconhecimento da culpa concorrente no caso dos autos.
(...)
Sendo assim, a sentença deve ser reformada para reconhecer a
culpa concorrente das partes pelo acidente narrado nos autos, sendo que a
indenização a ser fixada deve corresponder a 50% do valor que seria devido
na hipótese de culpa integral da concessionária, observado o critério da
proporcionalidade e o grau de culpa para a ocorrência do infortúnio" (e-STJ
fls. 1.637/1.639).

No julgamento dos embargos de declaração acrescentou que:

"(...) não há omissão na avaliação do grau de culpa da autora em
confronto com o grau de culpa do réu, porque o Acórdão reformou a sentença
para reconhecer a culpa concorrente das partes pelo acidente narrado nos
autos, sendo que a indenização a ser fixada deve corresponder a 50% do
valor que seria devido na hipótese de culpa integral da concessionária,
observado o critério da proporcionalidade e o grau de culpa para a
ocorrência do infortúnio. Restando, portanto, cristalino que o grau de culpa
da vítima e do réu ficou estabelecido em 50% para cada um" (e-STJ fls. 1.692
/1.693).

Ademais, não há como afastar a incidência da Súmula no 7/STJ, no tocante
ao grau de culpa de cada uma das partes.
Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir algum erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
Documento eletrônico VDA48504845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:27
Código de Controle do Documento: 50e8a4a8-f261-478c-b967-c048d36de56b

É o voto.
Documento eletrônico VDA48504845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:27
Código de Controle do Documento: 50e8a4a8-f261-478c-b967-c048d36de56b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.867.033 / RJ
Número Registro: 2025/0065564-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02947078020148190001 202424509600 2947078020148190001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HANNAH FRANCES WOSNIAK
AGRAVANTE : HEATHER SONIA WOSNIAK
ADVOGADO : LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
AGRAVADO
: VIACAO VG - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO : JOAQUIM MONTEIRO DE CASTRO NETO - RJ134945
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HANNAH FRANCES WOSNIAK
EMBARGANTE : HEATHER SONIA WOSNIAK
ADVOGADO
: LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
EMBARGADO : VIACAO VG - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: JOAQUIM MONTEIRO DE CASTRO NETO - RJ134945
Documento eletrônico VDA49657900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:38:32
Código de Controle do Documento: 7b2969b7-091c-4d3b-a67a-96eb85769a0c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:38:32
Código de Controle do Documento: 7b2969b7-091c-4d3b-a67a-96eb85769a0c